Tribunal: TJMT
Processo: 0001425-58.2014.8.11.0109
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001425-58.2014.8.11.0109
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO DE SALES CORREIA - CPF: 011.419.169-75 (RECORRENTE), VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES - CPF: 829.613.790-91 (ADVOGADO), GABRIEL DE ARAUJO DA SILVA (VÍTIMA), GABRIEL DE ARAUJO DA SILVA - CPF: 602.818.493-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO RÉU.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1.
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SECUNDADA PELA IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR A MATERIALIDADE DELITIVA – PROVAS CAPAZES DE FORNECER INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – TESE LEGÍTIMA DEFESA E
AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSIBILIDADE DE DOLO HOMICIDA NA CONDUTA DO RÉU – PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
– 2. REQUERIDA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SE REVELAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – APRECIAÇÃO EXAURIENTE DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – 3. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE RETIRADA DE TRECHOS DA PRONÚNCIA – IMPERTINÊNCIA –
DECISÃO FUNDAMENTADA SEM EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR CONCLUSIVO – MERA CONSTATAÇÃO DE PLAUSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO E DOS TIPOS PENAIS DERIVADOS
– 4.
ALMEJADO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA ADVOGADA DATIVA
– IMPOSSIBILIDADE – PATROCÍNIO DA CAUSA ATÉ A DECISÃO FINAL, INCLUSIVE, NAS INSTÂNCIAS SUPERIORES – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO JUÍZO SINGULAR ACERCA DOS HONORÁRIOS – 5. PREQUESTIONAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, secundada pela impronúncia ou a pronta desclassificação do delito, diante da alegada ausência
de animus necandi
, quando o conjunto probatório mostra a ocorrência de qualquer destas de maneira inequívoca.

Não sendo esta a hipótese dos autos, haja vista a existência de tese contraposta, firmada em outros elementos de convicção angariados em juízo, assazes a resguardar a plausibilidade da versão acusatória, impõe-se a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, oportunidade na qual as teses defensivas deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados, ex vi do preceito contido no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal.

2.

Diante do acervo probatório constante dos autos, deve prevalecer ao menos nesta fase, a incidência das qualificadoras do motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, que só poderiam ser excluídas da pronúncia se manifestamente improcedentes e de todo descabidas, uma vez que é conferida ao Júri Popular a competência para expurgá-las, se for o caso. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02 da TCCR/TJMT.

3.

Tendo a decisão vergastada sido exarada sem juízo de valor conclusivo sobre a responsabilidade do acusado, tampouco à inexorável conclusão de incidência dos tipos penais derivados, descabe falar em retirada de trechos da decisão de pronúncia.

4.

Tendo a d. advogada sido nomeada pelo juízo singular para exercer a defesa técnica do réu durante toda a instrução criminal da ação penal, que ainda está em curso, sem que exista menção acerca dos honorários advocatícios, que certamente serão arbitrados por ocasião da prolação da sentença, não há como a matéria ser analisada diretamente por este eg. Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.

5.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste voto os dispositivos constitucionais relacionados às matérias ora debatidas.

Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

FERNANDO DE SALES CORREIA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
FERNANDO DE SALES CORREIA
em face da r. decisão proferida pelo
d. Juízo da
Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT,
nos autos da ação
penal n.º

0001425-58.2014.8.11.0109
, que
o
pronunciou
como incurso no
art. 121, §2.º, incisos II e IV, do CP
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
173240742
, o recorrente
pretende ver-se

absolvido sumariamente
com fulcro no art. 415, inc. IV, do CPP, ao argumento de que as provas coligidas ao feito demonstraram a presença da excludente de ilicitude da
legítima defesa
. De forma consecutiva, alega a ausência de
animus necandi
para, confusamente, vindicar tanto a
impronúncia
quanto a

desclassificação

do crime de homicídio consumado para o de
lesão corporal seguida de morte, descrito no art. 129, §3º do CP.

Subsidiariamente, a i. defesa pugna pela
exclusão das qualificadoras
referente ao motivo fútil e emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
,
com fulcro na suposta ausência de provas que as ampare.

Ainda, pugna pela
“retirada de parágrafos da pronúncia” sic,
a fim de evitar ficto direcionamento na convicção dos jurados; assim como, vindica o
arbitramento de honorários à advogada dativa
nomeada para atuar no feito, e finalmente
prequestiona
a matéria correlata ao feito.

Em contrarrazões vistas no ID
173240745
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pugna pelo desprovimento do recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, a d. magistrada singular

manteve a r. decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos, conforme visto no ID 173240746.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID
177034322,
opinou pelo
parcial provimento
do
stricto sensu,
apenas para que fossem excluídas as qualificadoras atinentes à motivação
fútil
e do
recurso que dificultou a defesa do ofendido
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 173240746)
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, razões pelas quais
CONHEÇO
do recurso manejado por
FERNANDO DE SALES CORREIA
,

porquanto
presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

A exordial acusatória narra que, no dia 17 de dezembro de 2014, por volta das 00h15min, na Rua Fênix, Quadra 06, Casa 03, Residencial Fênix, na cidade de Marcelândia/MT, o acusado
FERNANDO DE SALES CORREIA
, consciente e dolosamente, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou
Gabriel de Araújo da Silva
, mediante o uso de faca.

Consta dos autos que o réu e a vítima estavam em uma festa na residência de
Edmílson Fonseca Silva
, ingerindo bebidas alcóolicas, momento em que o ora recorrente começou a discutir com a pessoa de
Adam Rafhael Bezerra da Silva
, vulgo “
Dandinha
”, porque cada um queria escutar um tipo de música, razão pela qual entraram em vias de fato.

Em seguida, o réu teria ido à sua residência, retornando com uma faca nas mãos, quando novamente entrou em luta corporal com
Adam Rafhael
, ocasião em que o réu
FERNANDO
desferiu um golpe de faca nas costas da vítima
Gabriel de Araújo da Silva
, que tentava separar a briga entre aqueles.

Após o recebimento da denúncia, e finda a regular instrução, sobreveio a decisão de
pronúncia
pela prática do delito previsto no
artigo 121, §2º, incisos II

e IV, do CP
,
a fim de ser julgado pelo eg. Tribunal do Júri, contexto em que a Defesa exsurge inconformada perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Circunstanciado o fato, passo à análise das teses recursais.

1.

Da almejada reforma da pronúncia:

Como relatado, das razões recursais é possível extrair que a vertente recursal adotada pela defesa se direciona, em linhas gerais, à
ausência de
animus necandi
, notadamente diante da tese de
legítima defesa
por apresentada pelo réu, tudo para vindicar seja a impronúncia, a absolvição sumária, ou ao menos a desclassificação do tipo penal.

Ocorre que, no caso concreto, é questionada a pronúncia do recorrente, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelado à mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime, e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, § 1.º do CPP.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, onde os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva
, demonstrados de forma inequívoca, pois, nestes casos excepcionais encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Já a
absolvição sumária
, disposta no
art. 415 do CPP
, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
i)
quando provada a inexistência do fato;
ii)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime;
iii)
quando o fato não constituir infração penal;
iv)

se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias, todavia,
é preciso um
juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de
julgamento
com
resolução do mérito
, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa, isto é, o Conselho de Sentença.

Por fim, no que tange à
desclassificação
igualmente almejada, prevista no
art. 419 do CPP,
consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta e flagrante de
animus necandi

ou que a conduta apurada,
a toda evidência
, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.º, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Assim sendo, o acolhimento de quaisquer dos pedidos de
impronúncia, de absolvição sumária por excludente de ilicitude e de desclassificação da conduta para lesão corporal
, na forma em que aviados pelo recorrente neste caso concreto, depende necessariamente da
cabal ausência de provas de autoria

ou participação no delito doloso contra a vida
ou da
demonstração inequívoca

acerca da

excludente e ilicitude

ou da

falta de dolo homicida
na conduta
; caso contrário, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, inclusive quanto ao elemento epistêmico do réu, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em
todos
os seus termos.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, o exame do contexto fático e probatório carreado aos autos permite a conclusão de que
a decisão objurgada não merece reparos
,

restando evidente que
a pretensão defensiva não faz
jus
à acolhida.

Isso porque a
materialidade da infração penal
encontra-se delineada no boletim de ocorrência de ID
173240728 - Pág. 30/31, do relatório de local de crime juntado no ID 173240728 - Pág. 38/44, da
certidão de óbito vista no ID
173240728 - Pág. 45, do l
audo necroscópico acompanhado do respectivo mapa topográfico para localização de lesões atestando a causa da morte da vítima
Gabriel de Araújo da Silva
como
sendo anemia aguda provocada por acidente com arma branca (ID
173240728 - Pág. 48/50), e do relatório
da investigação policial disponível no ID 173240728 - Pág. 53/56; além dos depoimentos colhidos no curso de ambas as fases da persecução criminal.

E, no que concerne à
autoria
, denota-se a presença de indícios
suficientes
a implicar o possível envolvimento de
FERNANDO DE SALES CORREIA
no ilícito, notadamente porque admitiu, tanto na fase policial quanto em juízo (ID 173240728 - Pág. 25/27 e ID 173240730 - Pág. 66) que, na mencionada data, desferiu o golpe de arma branca contra a vítima
.

Entretanto, não se olvida que o centro da insurgência recursal repousa na
tese

de que, embora tenha ceifado a vida do ofendido
Gabriel
, o recorrente agiu em legítima defesa, visando tão somente repelir injustas agressões.

Nesse ponto, o interrogatório do ora recorrente destaca o fato de que, muito embora tenha ocorrido prévio desentendimento com
Adam Rafhael
, aduz que, ao se afastar do local a pedido de sua companheira, a vítima
Gabriel
teria ido em seu encalço, invadido sua residência e, gritando ameaças de morte, investido contra si, tanto que teriam caído ao chão, num primeiro momento.

O réu continua sua narrativa afirmando que a vítima teria insistido em persegui-lo, e por esta razão, se muniu com uma faca e desferiu um golpe contra
Gabriel,
acreditando tê-lo acertado no braço ou na perna; e, com a chegada de terceiros ao local, o réu teria empreendido fuga, supostamente, para preservar-se da ira da vítima ou de terceiros.

Oportuno destacar que a existência de desavença pretérita ocorrida entre o réu e
Adam Rafhael
também consta nas declarações judiciais da informante
Daniela dos Santos Ferreira
, enquanto convivente do réu, assim como das testemunhas
José Romário Santos Ferreira
e
Edmilson Fonseca Silva,
além do policial militar
Edenilson Batista Leal
.

Ocorre que a perspectiva da suposta perseguição feita pela vítima
Gabriel

até a residência do réu encontra amparo apenas nas assertivas
da informante
Daniela
(ID 173240728 - Pág. 21/22 e ID

173240729 - Pág. 93),

sendo, inclusive, essa a versão apresentada pelo acusado ao policial militar
Edenilson Batista Leal,
que atendeu a ocorrência, como bem elucidou em juízo (ID

173240730 - Pág. 19).

O referido agente público ainda destacou o visível e considerável estado de embriaguez do suspeito, não se recordando ao certo se teria sido seguido pela vítima ou pela pessoa com a qual o réu discutira em momento anterior.

Nessa ordem de ideias, o acervo probatório não permite concluir de forma insofismável que o acusado tenha se utilizado dos meios moderados para repelir injusta agressão, pois, contrariando a versão defensiva, as referidas testemunhas,
José Romário Santos Ferreira
e
Edmilson Fonseca Silva,
são assertivas em elucidar que a confusão inicial ocorreu em imóvel localizado em frente à casa do réu; bem como declinam que
a vítima teria atuado no entreveiro com o único intuito de conter
Adam Rafhael,
tanto que estaria de costas para a porta da residência do réu
, ao passo que
FERNANDO
saiu de seu interior já na posse de uma faca, logrando
acertar a vítima nas costas
.

Mesmo já tendo sido destacado na r. pronúncia, transcrevo o excerto das declarações judiciais da mencionada testemunha ocular
Edmilson Fonseca Silva
, ao descrever o cenário fático,
por entender elucidativo
:

“Daí o Gabriel foi lá pra buscar, chamar o Adan pra sair fora entendeu, foi a hora que o Fernando tinha entrado pra casa dele. Daí o Fernando já saiu com uma faca que era pra furar no caso o Adan, que a briga era com o Adan né,
mas encontrou o Gabriel que já tava com o braço no pescoço do Adan, tentando tirar ele fora, na hora que o Fernando saiu com uma faca, o Fernando deu o golpe e acabou acertando o Gabriel
. E aí, na hora que o Fernando acertou o Gabriel [...].” sic
ID 173240731 - Pág. 10 – destaquei.

Apresentados tais elementos de convicção, vislumbro que a versão do réu é confrontada por outros elementos de provas, os quais
contradizem a legítima defesa
por ele alegada e em certa medida amparam a versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia, sendo possível concluir pela
plausibilidade da conduta do pronunciado ter se revestido de
animus necandi.

Ponderando as peculiaridades do caso concreto, e tal como já esclarecido pelo d. juízo
a quo
, não se pode falar, por ora e estreme de dúvidas que o meio empregado pelo recorrente foi moderado e proporcional à ilação de que sofreria injusta agressão, nos moldes estipulados no art. 25 do CP, mitigando, uma vez mais, a alegada ausência do dolo homicida.

À visto do acervo probatório já destacado acima e na r. decisão de pronúncia, subsiste questionamento se a deflagração de
um golpe com uma faca
, que efetivamente atingiu o ofendido na
região dorsal
, causando-lhe a lesão descrita no mapa topográfico visto no ID 173240728 - Pág. 49, e que, segundo o laudo necroscópico teria provocado
anemia aguda
, foi o meio moderado, ou não, caso tenha sido real e injusta a alegada ameaça e agressão protagonizadas pela vítima, que supostamente teria ido em seu encalço e adentrado em sua residência, depois do réu ter se desentendido com terceira pessoa.

Dessarte, tem-se que os elementos de cognição angariados ao feito em
observância ao preceito contido no art. 155 do CPP
, são
suficientes
para
comprovar a materialidade do crime
e para indiciar, em tese, a
possibilidade de que a respectiva autoria recaia sobre o recorrente
, o que basta para manter a sua pronúncia ao crivo da Corte Leiga.

Por conseguinte, com relação às teses defensivas de que, estaria provada a atuação do réu em legítima defesa, o que ensejaria a sua
absolvição sumária
ou impronúncia, secundada pela possível
desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal
, tudo à míngua de prova do
animus necandi
, entendo que tais argumentos não podem ser acolhidos,

já que

não comprovados estreme de dúvidas no atual estágio processual
e a análise deles deve ser reservada aos integrantes do Conselho de Sentença.

Por oportuno, friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

E, no cenário
sub judice
, diante das provas até então produzidas, não há como afirmar, estreme de dúvidas
,
que não houve dolo homicida na conduta imputada ao recorrente.

Assim, e em suma,
a versão defensiva
constitui apenas um
a das teses sustentadas no processo
, no bojo do qual preponderam provas incriminatórias em desfavor do acusado quanto ao real desígnio nutrido por ele quando do ilícito, evidenciando que o increpado aparentemente agiu imbuído de
animus necandi
.

Ademais, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos, à vista dos elementos de convicção bem delineados na r. decisão de pronúncia e destacados neste voto.

O entendimento adotado neste e. Sodalício, é no sentido de que
“[...] Apresentando-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria de crime competente ao Tribunal do
Júri
, não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão do pronunciado, não rutilando a existência do in dubio pro reo, e a consequente
impronúncia
.”
(TJMT – N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022) – destaquei.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia do recorrente, nos exatos termos em que proferida.

2.

Do pedido de exclusão das qualificadoras
:

Por fim, a pretensão meritória da defesa ainda incluiu o
afastamento das qualificadoras reconhecidas na pronúncia –
motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido
pois, manifestamente improcedentes
.

De proêmio, cumpre esclarecer a existência de
mero
erro material
na parte dispositiva da r. pronúncia
, ao fazer referência ao inciso I, do §2º, do art. 121 do CP – motivo torpe, sendo que desde a denúncia, e até mesmo no bojo da decisão, há expressa menção à qualificadora atinente ao motivo fútil – prevista no inciso II do mencionado dispositivo legal.

Esclarecido esse ponto, o que se pode tecer sobre o tema é que, indubitavelmente, a competência para decidir se incide, ou não, no caso concreto as qualificadoras descritas na exordial acusatória é do Júri, restando autorizada a exclusão dos tipos penais derivados somente quando
flagrantemente alheio às provas dos autos
.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito deste eg. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.º 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

No caso em comento, com relação à qualificadora do
motivo fútil
, foi imputada na preambular acusatória e mantida na decisão de pronúncia sob o argumento de que
“as provas contidas nos autos direcionam que o delito possa ter ocorrido por desentendimento banal, pois a vítima estava tentando separar uma briga entre o acusado e o terceiro Adan, que brigavam por conta de estilo musical” sic
– ID 173240731 - Pág. 22.

Conquanto a i. Defesa sustente em suas razões recursais ser parco o acervo probatório dos autos a demonstrar objetivamente a alegada futilidade, reafirmando, uma vez mais a suposta atuação do réu em sua legítima defesa, e, por conseguinte, evidenciando a impertinência da qualificadora em questão; não se olvida que,
no caso concreto foi ponderada

a
desproporcionalidade
, em tese, entre a causa e o atentado contra a vida do ofendido
, pois o elemento lastreador do delito seria o descontentamento do acusado diante da conduta da vítima em intervir na contenda instalada entre o réu e
Adam Rafhael
.

Por sinal, os elementos de convicção angariados até o presente momento, notadamente as declarações já referidas alhures, das quais se destacam as assertivas apresentadas pelas testemunhas
José Romário Santos Ferreira
e
Edmilson Fonseca Silva
, permitem concluir pela
plausibilidade
do alegado desequilíbrio entre as razões de agir e o resultado alcançado pelo recorrente.

E, uma vez verificados os
indícios suficientes
de que a
situação fática
,
objetivamente falando
,
pode denotar contexto de futilidade
,
não cabe ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir juízo de valor
para declarar se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, a
banalidade
e
insignificância
que caracterizam o motivo fútil, pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri,
ex vi STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1139192/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018
.

Portanto, certo é que
a imputação do motivo fútil, circunstância de índole subjetiva, não é de manifesta improcedência
, pois, minimamente respaldada por elementos constantes nos autos, inclusive, angariados sob o crivo do contraditório, o que conduz obrigatoriamente à sua submissão ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri.

No mesmo sentido, quanto à qualificadora referente à suposta utilização de
recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima
, à par do descrito na denúncia, a d. magistrada
a quo
reconheceu sua incidência nos seguintes termos:

“[...]as provas contidas nos autos direcionam [...]que a vítima foi surpreendida, sem chance de defesa, já que foi atacado com golpe de faca nas costas,

de modo que a existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tais qualificadoras, cabendo ao Conselho de Sentença o pleno exame dos fatos, porquanto não são as qualificadoras manifestamente improcedentes.” sic
ID 173240731 - Pág. 22.

Todavia, ainda que a i. defesa tenha, no respectivo tópico das razões recursais, novamente destacado considerações acerca de sua atuação em suposta legítima defesa, à vista da fundamentação tecida na r. pronúncia e em linhas anteriores, não vislumbro ocorrência de circunstância que resulte na manifesta improcedência do tipo penal derivado em questão, à vista da plausibilidade da versão acusatória e da pluralidade de narrativas fáticas.

Além do mais, os meandros trazidos aos autos pela prova testemunhal judicializada sugerem a possibilidade de procedência da qualificadora em comento, sob o fundamento de que a dinâmica dos fatos, aparentemente, evidencia a ação do réu de modo a surpreender a vítima com uma
facada desferida pelas costas, e enquanto se ocupava de tentar manter terceira pessoa distante do réu
.

Como já destacado das declarações da testemunha presencial
Edmilson Fonseca Silva
,
é crível que tenha sido alvejada enquanto estava de costas para a residência do réu, o que se denota da lesão localizada na região dorsal (ID 173240728 - Pág. 50)
, o que demonstra ser possível ter o acusado
FERNANDO
agido de modo a dificultar ou impossibilitar a defesa do ofendido.

Não se descuida que o d. parecerista opinou pela procedência do recurso nesta parte específica, sugerindo
“que a prova judicial é harmônica no sentido de ter ocorrido
aberratio ictus
(art.73 do Código Penal)” sic
ID 177034322 - Pág. 8; ocorre que,
além do específico ponto sequer ter sido trazido pela i. defesa, tampouco debatido oportunidade pelas partes
, cumpre reafirmar, atento às peculiaridades inerentes ao rito escalonado do júri, que a análise exauriente quanto à efetiva presença dos mencionados tipos penais derivados compete ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao réu, segundo suas íntimas convicções,
ex vi
STJ – AgRg no REsp 1913444/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021.

Com tais considerações, reputo
inadmissível

o decote das qualificadoras previstas no art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP
, porquanto não se afiguram manifestamente improcedentes
, devendo ser mantidas.

3.

Da retirada de trechos da pronúncia:

A par do relatado, a i. defesa elenca dentre seus pedidos a
“necessidade de correção e complementação na decisão de pronúncia pelos motivos acima expostos” sic,
referindo-se a trechos da r. sentença que, em tese, poderia influenciar na convicção dos jurados;
ao mesmo tempo em que reitera as teses de legítima defesa e decote das qualificadoras
.

É sabido que, não obstante seja vedado ao magistrado, na fase de pronúncia, realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos, sob pena de incorrer em excesso de linguagem,
faz-se imprescindível a indicação dos motivos concretos que o fizeram concluir pela comprovação da materialidade delitiva e a existência de indícios
suficientes
de autoria
, bem como acerca da configuração de eventuais circunstâncias que qualificam o crime e se encontrem descritas na denúncia, resguardando pela congruência entre estas, para, assim, justificar a submissão do réu a julgamento pela Corte Popular.

E, neste especifico ponto, além da questão não ter sido aventada pela i. defesa sob o viés de eventual nulidade da r. pronúncia, é despicienda sua análise como tal, dada a simplicidade do raciocínio que resulta em sua improcedência.

Isso porque, a leitura dos dois trechos aludidos pela i. defesa revela que o d. juízo
a quo
estava expondo os elementos de convicção angariados e que fundamentaram a constatação dos indícios de autoria, bem como a plausibilidade de incidência dos tipos penais derivados, notadamente ao mencionar:

“Contudo, as demais testemunhas são uníssonas em afirmar que o acusado desferiu um golpe de faca nas costas da vítima, que estava tentando separar a briga do acusado com a pessoa de Adan, em virtude de desavença anterior por estilo de música.” Sic
ID 173240731 - Pág. 16.

“No caso, as provas contidas nos autos direcionam que o delito possa ter ocorrido por desentendimento banal, pois a vítima estava tentando separar uma briga entre o acusado e o terceiro Adan, que brigavam por conta de estilo musical e que a vítima foi surpreendida, sem chance de defesa, já que foi atacado com golpe de faca nas costas, de modo que a existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tais qualificadoras, cabendo ao Conselho de Sentença o pleno exame dos fatos, porquanto não são as qualificadoras manifestamente improcedentes.” sic
ID 173240731 - Pág. 22

Contrariamente ao proposto pela defesa, verifico que o d. juízo a quo motivou seu convencimento de forma minuciosa, mas comedida, além disso, tão somente destacou a necessária submissão da matéria ao juiz natural, e não a inexorável culpa atribuída ao réu, na medida em que entendia presentes indícios justificadores da conclusão quanto à plausibilidade da versão acusatória, notadamente quanto ao provável dolo homicida em sua conduta, inexistindo exagero em sua apreciação.

Logo, está fadado ao insucesso o pleito defensivo.

4.

Dos honorários:

Por fim, a i. Defensora Dativa pleiteia ainda o arbitramento dos honorários referentes aos judiciosos serviços advocatícios por ela prestados, providência que não foi adotada pelo d. juízo
a quo
.

Como é cediço,
os honorários do Defensor Dativo devem ser pleiteados por via adequada perante o juízo singular
, a quem incumbe mensurar o zelo profissional e a dificuldade do feito, tomando-o em seu todo, e não apenas pela atuação individualizada que representa meros desdobramentos da defesa incumbida ao causídico nomeado,
ex vi – STJ – EDcl no RHC 88.880/MG, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 21/06/2018, DJe 2/8/2018
.

In casu
, considerando a sua atuação neste grau recursal,
tem-se que, aparentemente,
a d. causídica não foi designada tão somente para o ato específico das razões recursais
, mesmo porque, ao que se depreende dos autos, atua na defesa do apelante desde antes da apresentação da resposta à acusação, o que teria sido determinado por aquele d. magistrado, Diretor do Foro, com o oficio juntado no ID 173240729 - Pág. 69,
nada mencionando

acerca dos honorários advocatícios, os quais certamente serão arbitrados por ocasião da prolação da sentença
.

Com efeito, dispõe o
art. 305, inc. I, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (CNGC) – Foro Judicial
que os honorários arbitrados pelo Juízo de Primeiro Grau
abrangerão o patrocínio da causa
até a decisão final
, inclusive nas instâncias superiores
, se for o caso, sendo tal
obrigação, inclusive, condicionante para a percepção dos valores
,
in verbis
:

“Art. 305 da CNGC - Constituem-se
obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída
:

I –
patrocinar a causa
do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais,
até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso
”.
– Grifei.

Do mesmo modo, o
art. 6.º, inc. I, do Provimento n.º 09/2007-CGJ
dispõe que se constituem
obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída
“patrocinar a causa
do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais,
até decisão final
,
inclusive de instâncias superiores, se for o caso”
.

Portanto, embora se reconheça e se enalteça o profícuo empenho devotado à causa pela d. advogada,
Dra.

Vania Santos de Souza Dornelles - OAB MT 13906-B
, cumpre elucidar que
ainda não se encerrou a atividade jurisdicional do d. Juízo da Vara Única da comarca de Marcelândia/MT
, o qual
terá que prolatar a sentença
conforme a decisão proferida pelos membros do Conselho de Sentença do e. Tribunal do Júri.

Assim, a
evitar indevida supressão de instância,
entendo que o pedido em análise
deve ser dirigido àquele juízo singular o pedido de arbitramento e fixação dos honorários advocatícios
devidos pelo laborioso trabalho jurídico desenvolvido
e a subsequente expedição da certidão contendo a quantia total e corrigida dos valores a serem cobrados

do Estado de Mato Grosso.

5.

Prequestionamento
:

Por fim, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, os dispositivos referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
FERNANDO DE SALES CORREIA
,
mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia
proferida pelo d. Juízo da
Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, nos autos da ação
penal n.º

1425-58.2014.811.0109.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023